Tribunal: TJBA
Processo: 0503291-31.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503291-31.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO NEVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARTINHO NEVES CABRAL, ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE RECONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional proposta em desfavor de instituição financeira. O autor alegou abusividade nas cláusulas contratuais, apontando cobrança indevida de diversas tarifas (cadastro, avaliação do bem, registro, emissão de carnê e boletos), prática de capitalização mensal de juros sem expressa pactuação e aplicação de taxa de juros superior à média de mercado. Requereu revisão do contrato, devolução de valores pagos, descaracterização da mora e reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento do recurso em relação às tarifas impugnadas apenas em sede recursal; (ii) analisar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada e da capitalização mensal dos juros no contrato bancário firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece da parte do recurso referente à cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro, por se tratar de inovação recursal, uma vez que tais matérias não foram suscitadas na petição inicial (ID 77390830), nos termos do art. 932, III, do CPC.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com instituições financeiras, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STF e Súmula 297 do STJ, o que permite a revisão contratual em caso de cláusulas abusivas.

5. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado em fevereiro de 2015 (ID 77391638), de 1,74% a.m. e 23,06% a.a., é inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN à época (1,86% a.m. e 24,76% a.a., conforme ID 77391639), não configurando abusividade.

6. A capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos firmados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal caracteriza essa pactuação, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. Inexistindo cláusulas abusivas ou cobrança indevida, não há falar em repetição de indébito ou descaracterização da mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192 (revogado pela EC 40/2003); CDC, arts. 3º, §2º, 46 e 51; CPC, arts. 932, III, e 85, §11; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 596 e 648; STJ, Súmulas 297 e 381; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.08.2011; STJ, AgRg no REsp 1352847/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.08.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 0503291-31.2016.8.05.0274, em que figuram como apelante MAURICIO NEVES DOS SANTOS e como apelado BANCO BV FINANCEIRA SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE E, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA